Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-32.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002203-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (EMBARGANTE), RAPHAEL FANTINEL - CPF: 571.679.401-78 (EMBARGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MIRLEI APARECIDA ZULLI - CPF: 522.504.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAXICASE MAQUINAS LTDA.

em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1002203-32.2023.8.11.000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.”
(Id. 171759689).

Em suas razões, de Id. 172923189, a embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso porque
“restou analisado e fundamentado apenas o pedido relativo às medidas atípicas de restrição da CNH e passaporte, aduzindo que tal medida irá atingir a liberdade e direito de locomoção do devedor e violaria, ainda, dispositivo constitucional, nada mencionando acerca do pedido de bloqueio de cartão de crédito e contas bancárias, medidas estas que, assim como as demais, não violam o direito pessoal do devedor, apenas limitando-o de usufruir de determinadas regalias.”

Ao final, requer o provimento do recurso, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões existentes no acórdão
“pronunciando expressamente acerca das demais medidas restritivas cuja adoção foi pleiteada no Agravo de Instrumento interposto, as quais não foram analisadas em específico, a fim que seja determinada a sua aplicação, nos termos do inciso IV, do artigo 139 do CPC, sob pena de afronta ao referido dispositivo de lei federal.”

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 174031165, pela rejeição do reclamo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

No caso, analisando o teor da decisão embargada, não resta verificada a omissão apontada, pois o indeferimento quanto à adoção das medidas coercitivas possíveis para o efetivo cumprimento da decisão, ficou claro e fundamentado.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, não há fundamento razoável para seu deferimento por se tratarem de medidas, aparentemente, desproporcionais, que visam apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.

Como bem consignou o d. Julgador a quo:
“a parte exequente deixou de apresentar documentos hábeis a comprovar que a parte executada estaria ocultando o seu patrimônio
.
Afinal, a mera alegação de que “a parte inadimplente expõe uma suposta ausência de bens e receitas penhoráveis em juízo, porém ostenta uma condição de vida e nível social que definitivamente não coadunam com qualquer hipótese de insolvência, indicando assim fortes indícios de ocultação patrimonia
l”,
sem qualquer prova cabal de tal alegação, não é suficiente para autorizar a utilização de meios executórios atípicos.”

Por certo, o artigo 139, VI, do CPC estabelece que o Juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Destaco, porém, que o art. 8º do mesmo diploma legal consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

Com efeito,
as medidas executivas atípicas, para serem utilizadas no caso concreto, devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Assim,
a suspensão e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, não guardam relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos agravados, de modo a violar o art. 5º, XV, da CF,
que estabelece:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

Nesse particular, assevera Fredie Didier Jr.:

“
Entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte,

ou ainda o
cancelamento dos cartões de crédito do executado
,
como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária.

Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento da quantia) - não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente
. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial - e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (Curso de Direito Processual Civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 7ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017 - p.115).

Em julgamento, o Superior Tribunal de Justiça analisou a possibilidade de aplicação das medidas coercitiva atípicas em sede de recurso ordinário em habeas corpus, ocasião em que se constatou que a suspensão de passaporte, no caso específico do paciente, consistia em medida desproporcional e não razoável tendo em vista que não havia esgotamento dos meios tradicionais de satisfação:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENT NEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais.2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica.6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual.7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir.9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária.10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência.11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza.12. Recurso ordinário parcialmente conhecido.” (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)”
(destaquei).

Como visto, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023